Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE drogas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. regime semiaberto para cumprimento da pena. manutenção. RECurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida